Tribunal: TJES
Processo: 0007907-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007907-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: DORAMILA BOUTIQUE LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA EMPRESARIAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Nova Cidade Shopping Centers S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de despejo cumulada com cobrança proposta em face de Doramila Boutique Ltda e outros, fundada no inadimplemento contratual da locatária. A sentença confirmou a liminar de desocupação, decretou a rescisão do contrato e condenou os réus ao pagamento dos encargos locatícios até a efetiva desocupação, afastando, contudo, a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais previstos no contrato. Inconformada, a autora interpôs recurso para reformar este ponto da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida e exigível a cláusula contratual que impõe ao locatário inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais em percentual fixado no contrato de locação celebrado entre partes empresárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza empresarial, por envolver contrato de locação em shopping center, atraindo a incidência do art. 54 da Lei nº 8.245/91, que consagra a prevalência das cláusulas livremente pactuadas entre lojistas e empreendedores.

4. O contrato firmado prevê expressamente, em cláusula penal, a responsabilidade do locatário inadimplente pelo pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o total do débito, em caso de cobrança judicial ou intervenção de advogado.

5. A cláusula em questão reflete exercício legítimo da autonomia privada em contexto empresarial, nos termos do art. 421-A, III, do Código Civil, não havendo nos autos qualquer indício de onerosidade excessiva ou de abuso de direito que justifique sua invalidação.

6. A verba prevista contratualmente possui natureza indenizatória decorrente do inadimplemento negocial e não da atuação judicial, distinguindo-se dos honorários sucumbenciais e afastando qualquer alegação de bis in idem.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula penal relativa a honorários advocatícios contratuais em contratos de locação empresarial, admitindo sua cumulação com os honorários sucumbenciais, a exemplo do que decidido nos REsps 1.910.582/PR e 1.644.890/PR.

8. A sentença merece reforma parcial para reconhecer a exigibilidade da cláusula contratual de honorários advocatícios, com inclusão do valor correspondente no montante da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de locação empresarial celebrados entre partes paritárias, é válida e exigível a cláusula contratual que impõe ao locatário inadimplente o pagamento de honorários advocatícios convencionados.

2. Os honorários advocatícios contratuais decorrentes de cláusula penal integram a obrigação principal inadimplida e podem ser cumulados com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 54; CC, art. 421-A, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.910.582/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.08.2021; STJ, REsp 1.644.890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007907-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A
APELADO: DORAMILA BOUTIQUE LTDA, GERALDO ANTONIO SILVA, LIVIA FEROLLA LEANDRO, PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA, MARIA AUXILIADORA DEPS BAZZARELLA SILVA
Advogado do(a) APELADO: FRANCINALDO DE JESUS DOS SANTOS - ES23130

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Apenas para fins de contextualização, verifica-se se trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança proposta por Nova Cidade Shopping Centers S/A em face de Doramila Boutique Ltda e outros, fundada na inadimplência contratual da locatária.

Na petição inicial, a autora requereu, liminarmente, a desocupação do imóvel com base no art. 300 do CPC/2015 e, ao final, a rescisão contratual, a confirmação da liminar e a condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos, bem como daqueles a vencer no curso da demanda, com atualização monetária, juros, multa e honorários contratuais fixados no percentual de 20% sobre os valores inadimplidos, conforme previsão expressa no contrato.

A sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES julgou parcialmente procedente o pedido. Confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, decretou a rescisão do contrato de locação, condenou os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa. Todavia, afastou a aplicação dos honorários advocatícios contratuais, por entender que essa verba deveria ser arcada exclusivamente pela parte contratante do advogado. Inconformada com essa parte da decisão, a autora interpôs recurso de apelação.

Portanto, considerando a devolutividade da matéria, verifica-se que a matéria envolve-se na análise da legalidade da cláusula referente aos honorários advocatícios contratuais.

De plano, verifica-se que o contrato celebrado entre
Nova Cidade Shopping Centers S/A
e
Doramila Boutique Ltda e outros
possui natureza nitidamente empresarial, sendo firmado no contexto da locação de espaço em shopping center. Tal circunstância não é irrelevante, pois confere à relação jurídica peculiaridades que afastam, em determinadas hipóteses, o regime ordinário da locação civil.

É o que consagra o art. 54 da Lei nº 8.245/91 ao estabelecer que
“nas relações entre os lojistas e os empreendedores do shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos”
, atribuindo especial relevo à autonomia privada e à força obrigatória das avenças.

O contrato firmado entre as partes prevê, de modo claro e objetivo, na cláusula décima, alínea “d”, a obrigação do locatário inadimplente de arcar com os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o débito, vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da faculdade da locadora, se assim o preferir, considerar simultaneamente rescindida a locação, o atraso no pagamento de qualquer aluguel ou encargos implicará na imediata exigibilidade da seguintes penalidades moratórias: [...]
d)
Todas as despesa e custas judiciais, assim como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, se houver cobrança judicial ou intervenção de advogado.

Trata-se de cláusula penal inserida no contexto do risco negocial assumido entre partes simétricas e paritárias, de acordo com os ditames do art. 421-A, inc. III, do Código Civil, que consagra a prevalência do pactuado entre empresários,
salvo
exceções justificadas por manifesta onerosidade excessiva ou abuso de direito, o que não se observa nos autos.

O argumento de que os honorários contratuais seriam insuscetíveis de repasse à parte adversa, por consistirem em liberalidade da parte vencedora ao contratar profissional de sua confiança, não se aplica ao presente caso. Isso porque não se está diante de pretensão indenizatória fundada em ato ilícito ou extracontratual, mas sim da exigibilidade de uma obrigação estipulada contratualmente, cujo inadimplemento enseja responsabilização nos exatos termos pactuados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído nesse sentido, ao reconhecer a possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais com os contratuais em hipóteses que envolvam locação em shopping center, ante a natureza empresarial da relação (REsp 1.910.582/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.08.2021; REsp 1.644.890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.08.2020).

Nesse contexto, é inequívoco que o valor convencionado a título de honorários advocatícios contratuais integra a obrigação principal assumida pela parte locatária, configurando-se como verba devida não pela sucumbência no processo, mas pelo inadimplemento da obrigação negocial.

A sua exigibilidade decorre, pois, do próprio inadimplemento contratual e não da necessidade de atuação judicial para satisfação do crédito, o que afasta qualquer alegação de bis in idem ou duplicidade indenizatória.

Por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau merece reforma nesse ponto, a fim de reconhecer a validade e exigibilidade da cláusula contratual que impõe aos locatários inadimplentes o pagamento dos honorários advocatícios no percentual pactuado.

Tal entendimento, como dito, alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal, assegurando a efetividade das cláusulas contratuais livremente avençadas em contexto empresarial.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar a inclusão dos honorários contratuais no montante da condenação, conforme pactuado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.